Tribunal: TJMT
Processo: 1026365-90.2020.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026365-90.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SELMA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 442.521.451-04 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS – BASE DE CÁLCULO REFERENTE AO SALÁRIO PERCEBIDO À ÉPOCA DO PERÍODO AQUISITIVO DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS –
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE POR ESTA VIA ESTREITA –
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO

–
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de embargos declaratórios opostos por
Selma Siqueira da Silva

contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual,
por unanimidade
, conheceu dos recursos manejados em face do
Município de Várzea Grande-MT
e negou-lhes provimento.

Alega a embargante que a jurisprudência, tanto dessa Turma Recursal, quanto do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem entendimento diverso do apontado no acórdão.

Sustenta que é direito do servidor receber as verbas trabalhistas, com base no último salário que recebeu.

O embargado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Como dito, a parte embargante sustenta faz jus ao recebimento em pecúnia de férias vencida e não gozada referente ao período aquisitivo de 2010/2011, com base na sua remuneração atual, uma vez que o reclamado nunca lhe pagou os referidos valores.

No caso analisado, não se vislumbra nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, estando evidente que a pretensão da embargante se restringe ao
mero inconformismo com o resultado do julgamento
, porque a matéria foi decidida e fundamentada.

Nesta toada, colhe-se trecho do
decisum
embargado:

“(...)Nesse norte, vê-se no documento de id. nº 132708158, que a parte autora juntou duas certidões de vida funcional, sendo a primeira emitida em 05/09/2019 e a segunda no dia 20/02/2020.

Em que pese na 1ª certidão, constar que as férias do período aquisitivo de 2007/2008 estão prescritas e as referente aos períodos aquisitivos de 2012/2013 e 2018/2019 estão sem registro, na 2ª certidão está descrito expressamente que: "FÉRIAS Gozou férias referentes aos períodos aquisitivos 05.07.1994/2019”.

Assim, considerando que a segunda certidão foi emitida em data mais atualizada do que a primeira, constata-se que a reclamante gozou as férias referentes aos períodos aquisitivos pleiteados nos autos, não tendo juntado nos autos nenhum outro documento que demonstrasse o contrário, ônus que lhe cabia a teor do art. 373, inciso I, do CPC.

Inclusive, destaca-se que a reclamante colacionou as fichas financeiras dos anos de 2017 a 2021, em que é possível aferir que recebeu as férias e respectivos terços nos referidos anos (ids. nº 132708153/132708157).

Portanto, como restou comprovado que a autora gozou das férias ora buscadas e recebeu os respectivos terços constitucional, vejo que a sentença recorrida não merece reparo quanto a esse tema. (...)”

Ademais, a pretensão de que o reclamado junte documentos comprobatórios em fase de embargos de declaração não é viável, isso porque a fase instrutória da ação já esta há muito encerrada.

Desse modo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, a jurisprudência do STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Posto isso, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e no mérito,
rejeito-os
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022